Tribunal: TJBA
Processo: 8068266-48.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068266-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REORGANIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação consignatória cumulada com revisão de contrato bancário (proc. nº 0301629-98.2012.8.05.0001), movida por Rogério Alves Pereira contra Banco Bradesco Financiamentos S/A. A sentença foi proferida pela 2ª Vara Empresarial da mesma Comarca e, após reforma parcial pelo Tribunal e a homologação de acordo entre as partes, foi requerido o cumprimento do julgado com penhora via BACENJUD, sob alegação de descumprimento do acordo. O Juízo Empresarial declinou da competência com base na Resolução nº 01/2018, alterada pela Resolução nº 22/2018. O juízo cível, ao qual os autos foram redistribuídos, igualmente se declarou incompetente, entendendo que a execução deveria se dar no juízo que proferiu a sentença. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à definição do juízo competente para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença de ação originalmente ajuizada e sentenciada perante vara especializada, cuja competência foi alterada por norma administrativa superveniente. III. Razões de decidir Conforme o art. 516, II, do CPC, a regra geral é que o cumprimento da sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão em primeiro grau. A reorganização da competência judiciária não tem o condão de modificar o juízo competente para a fase de execução, uma vez que a coisa julgada material já se encontrava constituída. Aplicação dos princípios da coisa julgada, segurança jurídica, economia e celeridade processual. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que a modificação superveniente da competência absoluta não afasta a atribuição do juízo originário para o cumprimento da sentença, salvo nas hipóteses de inexistência de decisão ou alteração por critério funcional. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, ainda que sobrevenha reorganização administrativa que modifique a competência originária. 2. A alteração da competência material após a constituição da coisa julgada não desloca a competência para a fase executiva." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 126.395/RN; TJBA, CC 8031351-39.2020.8.05.0000; CC 8005398-73.2020.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8068266-48.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator